Tribunal: TJDFT
Processo: 0727461-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727461-70.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO DE MORAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por SÉRGIO DE MORAES contra a r. decisão proferida nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Em suas razões (ID 13220934), relata que a presente ação foi originalmente ajuizada perante a justiça federal e que, durante o curso do processo na vara federal, foi concedido em seu favor referido benefício, tendo a decisão transitada em julgado, sem impugnação da parte contrária. Narra que, posteriormente, a competência foi declinada para uma das varas cíveis de Brasília e, recebidos os autos perante a 3a Vara Cível de Brasília, o d. Juízo a quo aproveitou os atos praticados na justiça federal, intimou o ora agravante para apresentar réplica, facultando a juntada de documentos que reforçassem a gratuidade anteriormente deferida. Salienta que a matéria não pode ser novamente discutida e reforça que preenche os requisitos para a concessão do referido benefício. Pugna, ao final, pela concessão de tutela antecipada recursal para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para convalidar os efeitos da tutela a ser deferida. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inc. V do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Notadamente, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” almeja garantir o acesso à Justiça aos hipossuficientes, desde que comprovada a situação de miserabilidade econômica. O Código de Processo Civil, dentro dessa perspectiva, disciplinou quem pode requerer o benefício e o alcance da gratuidade, discriminando os atos processuais nela compreendidos, a forma de se requerer, a repercussão processual do benefício e, sobretudo, a possibilidade da pretensão ser indeferida pelo magistrado (arts. 98 e 99). Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Nesse sentido trilha a jurisprudência dominante deste eg. Tribunal. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. ELEMENTOS IMPEDITIVOS. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS APRESENTADOS. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2. Consoante o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, aquele que requer a justiça gratuita deve provar a situação de hipossuficiência. Seja através de contracheque, ou qualquer tipo de documento que comprove a sua miserabilidade. 3. Se os elementos apresentados corroboram a alegação de que o recorrente não possui condições financeiras para suportar as despesas judiciais, a concessão do benefício é medida que se impõe. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1221177, 07020407820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, constata-se que nos autos de origem da Justiça Federal, o Banco do Brasil impugnou a gratuidade deferida ao autor na contestação de ID 45414900. Além do mais, o d. Juízo a quo concedeu oportunidade ao agravante de corroborar suas alegações no despacho de ID 49405533, in verbis: Conforme anteriormente estabelecido, este juízo não está vinculado ao decidido por outro juízo. Ademias, tendo a parte ré apresentado impugnação à gratuidade anteriormente deferida ao autor, cabe a este juízo, antes de analisar a questão, oportunizar ao autor a chance de comprovar fazer jus ao benefício, inclusive como forma de subsidiar a decisão que será proferida, tudo como fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Ante ao exposto, concedo o derradeiro prazo de 05 dias o cumprimento da determinação contida na decisão de id. 47803361. Intime-se. BRASÍLIA, DF, Sexta-feira, 08 de Novembro de 2019. Nessa perspectiva, não há que se falar em trânsito em julgado da decisão que concedeu ao agravante o pretendido benefício. E, ademais, as peças juntadas aos autos, em especial a carteira de identidade do agravante, expedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, que assinala a patente de Major (ID 45414408, autos de origem), afasta a tese de hipossuficiência, devendo o autor comprová-la. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Oficie-se. Intime-se o agravante para recolher o preparo, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 19 de dezembro de 2019 15:38:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator